Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721199-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARY APARECIDA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: NABIL EL BIZRI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS RELATIVOS À IMÓVEL RURAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS REALIZADA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE CULMINARA NO EXECUTIVO. NEGÓCIO OBJETO DE SIMULAÇÃO. NEGÓCIO CONCERTADO ENTRE EX-COMPANHEIROS. SIMULAÇÃO PATENTEADA. MANUTENÇÃO DOS ATRIBUTOS INERETES À PROPRIEDADE EM FAVOR DO CEDENTE, SEM QUALQUER INGERÊNCIA PELA CESSIONÁRIA. FARTA PROVA DOCUMENTAL E ORAL A ATESTAR A RESERVA MENTAL NA DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. VÍCIO SOCIAL INSANÁVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SIMULAÇÃO QUALIFICADA (CC, ART. 167, §1o, I E II). INTENÇÃO DAS PARTES. DISSIMULAÇÃO DOS BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE PESSOAS INTERPOSTAS. DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPRECAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATO RELEVANTE. FALSEAMENTO DA VERDADE. OBJETIVO. AGRACIAMENTO COM MEDIDA LIMINAR. MANEJO CORROMPIDO DO PROCESSO. CONDUTA MALICIOSA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. SANCIONAMENTO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINARES. SENTENÇA. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SIMULAÇÃO CONTRATUAL. QUESTÃO AVENTADA EM SEDE DEFENSIVA, SEM O MANEJO DE RECONVENÇÃO. DISCUSSÃO NOS PRÓPRIOS EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. MANEJO DE AÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. APELO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. AFERIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença. 2. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal. 3. Aviados embargos de terceiro destinados à desconstituição da penhora de direitos advindos de imóvel com lastro no argumento de que o bem não pertenceria ao ocupante da angularidade passiva da lide executiva no curso da qual fora consumada a constrição, à embargante, vindicando a condição de legítima titular dos direitos possessórios do bem objeto de constrição, fica imputado o ônus de evidenciar a titularidade que invocara, e à parte embargada destinado o encargo de evidenciar a ilegitimidade do contrato de cessão de direitos correlato por ter sido concertado em simulação, e, encerrando essa imprecação simples fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, afigura-se desnecessário o seu aviamento por intermédio de reconvenção, e, conseguintemente, sua resolução não encerra julgamento extra petita. 4. Os embargos de terceiro são dotados de ambiente cognitivo suficiente para fins de elucidação da existência ou não de simulação contratual do instrumento que confere os direitos que o embargante busca assegurar, dispensando o manejo de lide reconvencional, que, como cediço, faz-se necessário apenas quando o réu intenta “pretensão própria” em face do autor (CPC, art. 343), e, sendo a nulidade derivada de simulação mera causa de pedir do pedido realizado em sede defensiva, de improcedência dos embargos, a exigência da propositura de reconvenção para fins de discussão acerca da subsistência do vício social se afigura desguarnecida de lastro subjacente. 5. A simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros (CC, art. 167). 6. Convergindo o acervo material para a conclusão de que a disposição supostamente realizada entre ex-companheiros, a título gratuito, fora feita com o objetivo de não gozar de nenhuma eficácia no plano fático-jurídico, porquanto visara tão somente assegurar a ocultação do patrimônio do executado cedente, a fim de que o colocasse a salvo de suas dívidas, sobeja patenteado que o havido encerra negócio jurídico simulado, padecendo, sob esse prisma, de nulidade insanável, o que conduz à sua invalidação e à manutenção do bem sob o patrimônio do alienante, apto, portanto, a fazer frente ao seu passivo (CC, arts. 104 e 167, §1o, inciso I e II). 7. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 8. A postura da embargante que, aviando embargos de terceiros objetivando a desconstituição de constrição judicial decretada sobre direitos possessório relativos a imóvel que afirmara lhe terem sido gratuitamente cedidos, omite, de forma maliciosa, fatos indispensáveis à completa compreensão da lide instaurada, fazendo-o na tentativa de induzir o órgão judicante a erro, compreende-se no âmbito do prefixado como conduta dolosa tipificada no art. 80, inciso II, do estatuto processual, legitimando sua qualificação como litigante de má-fé e, conseguintemente, sua penalização sob essa exata premissa. 9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 661, §1o, sustentando que a existência de procuração genérica não autoriza o outorgado a dispor sobre bens imóveis, uma vez que não se admite a prática de atos translativos de direitos reais imobiliários sem mandato expresso com poderes específicos, razão pela qual não seria possível reconhecer a simulação in casu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigo 169, asseverando não ser possível a declaração de nulidade parcial de escritura pública que contém negócio jurídico unitário. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WESLEY BENTO, OAB/DF 18.566. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 169 e 661, §1o, ambos do Código Civil, e em relação ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73854045 – Pág.24. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024